Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710337-54.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO SOARES DE ANDRADE APELADO: LORENA BORGES MUNDIM BAESSE D E S P A C H O Vistos e etc. O recorrente, JOAO PAULO SOARES DE ANDRADE, requer que seja aplicado aos presentes autos o que restou fixado a titulo de honorários no julgamento da APC 0710509-93.2022.8.07.0005, ao argumento de que teria ocorrido julgamento conjunto (ID 55777956). Recebo o pedido como embargos de declaração. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargada (ré) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Reclassifique-se os autos para Embargos de Declaração. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator